Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONSTATADAS. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o réu ao ressarcimento de valores recebidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM) no período de 1o/10/2009 a 24/2/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se decaiu ou prescreveu o direito de a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores percebidos pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), instituída pela Lei Distrital n. 356/92, pressupõe carga horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais e a proibição do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pelo professor.
4. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva.
5. Afasta-se a boa-fé do servidor público ao auferir a Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM) no período de 1o/10/2009 a 24/2/2010. Isso porque, ao firmar Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDE em 2/10/2009, o servidor omitiu a existência de vínculo empregatício remunerado com outra pessoa jurídica, vigente entre 23/2/2000 e 24/2/2010, e declarou “não exercer outra atividade remunerada pública ou privada” (ID 71008578, p. 19).
6. A ausência de boa-fé do réu/apelante na percepção da gratificação afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Precedentes.
7. A instauração de processo administrativo para verificar eventual irregularidade na conduta de servidor público interrompe o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir da conclusão desse procedimento, ocorrida em 2024. A ausência do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.